Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RELAÇÕES JURÍDICAS HETEROGÊNEAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. EXTINÇÃO DA LIDE.
1. Os direitos individuais homogêneos são aqueles que pertencem a indivíduos que compartilham uma situação de fato semelhante ou idêntica, decorrendo, portanto, de um único fato gerador que atinge as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma.
2. Não há homogeneidade nos direitos perseguidos por lojistas franqueados quanto a causa de pedir e os pedidos da lide referem-se às especificidades heterogêneas de cada contratação realizada, exigindo do Juízo, para julgar a lide, apreciar a condição individualizada de cada representado.
3. Quando se mostra impossível proferir um julgamento unânime na ação coletiva proposta, por exigir um conteúdo probatório específico e individual para cada um dos representados pela associação autora ou, pelo menos, grupos de associados em situação comum, deve ser extinto o processo sem julgamento do mérito.
4. O artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil confere ao juiz poderes para determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, medidas necessárias ao andamento do processo.
5. De acordo com o artigo 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
6. Apelação conhecida e não provida.